Tribunal: TJDFT
Processo: 0739602-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739602-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: N.S.A COMERCIO DE CELULARES E INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator